Tribunal: TJDFT
Processo: 0718680-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718680-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR AGRAVADO: FLECSON PEREIRA NUNES DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO DESCONHECIDA. DESCONSTITUIÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. MANUTENÇÃO. CREDOR. PRESERVAÇÃO. INTERESSE. 1. Restando infrutíferas as tentativas de localização do veículo, não há como manter a penhora incidente sobre o bem. 2. Para preservar os interesses do credor, deve-se manter as restrições de transferência e circulação anotadas via RENAJUD, pois na eventualidade de o bem ser apreendido, a penhora poderá ser novamente realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Janailton dos Santos Alencar contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora sobre o veículo do agravado, mas manteve a restrição de transferência e circulação no RENAJUD (proc. no 0704639-31.2017.8.07.0009, ID no 195410328). 2. Nas razões de ID no 58863315, o agravante, em suma, destaca que a penhora deve ser mantida, pois, mesmo diante da não localização do veículo, há provas de sua existência e da titularidade do devedor. 3. Pede antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que a penhora também seja preservada. 4. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 5. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 58863315). 6. O mandado de intimação do agravado retornou sem cumprimento (ID no 62158170). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. Conheço o agravo de instrumento. 10. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 58863315): “6. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos e viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, eRIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do devedor e que sejam passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O veículo objeto da penhora não foi localizado, mesmo após a realização de diligências de busca e apreensão. O agravante não logrou êxito em indicar o seu paradeiro, o que torna a medida constritiva desprovida de efetividade e autoriza o arquivamento provisório do feito diante da execução frustrada (CPC, art. 921, inciso III). 11. Por outro lado, a manutenção das restrições de transferência e circulação anotadas via RENAJUD servirão para preservar os interesses do credor, pois na eventualidade de o bem ser apreendido, a penhora poderá ser novamente realizada, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. Dispositivo 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Publique-se.” 11. Ausente alteração no contexto fático e/ou jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 12. Na origem, o processo foi arquivado provisoriamente. DISPOSITIVO 13. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO